Tribunal: TJDFT
Processo: 0004091-42.2006.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. DANOS AO MEIO AMBIENTE COMPROVADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O Laudo de Perícia Criminal demonstra se tratar de área de proteção ambiental, tendo os peritos considerado que estava ocorrendo a retirada da vegetação, a remoção da camada superficial do solo e a alteração da geomorfologia local, visando a preparação de uma área para extração mineral (areia), provocando impactos e danos ambientais diversos. A autoria foi admitida pelo próprio réu.
2. Não há de se falar em erro de proibição, porquanto inexistente qualquer justificativa plausível que permita aceitar o suposto desconhecimento de que o terreno a ser explorado encontrava-se dentro do Distrito Federal ou mesmo que se referia à área de proteção ambiental.
3. Em casos como os dos autos, é dever de qualquer pessoa que pretenda efetuar obras com risco ambiental a consulta das normas pertinentes e busca das corretas licenças necessárias das autoridades competentes.
4. Apelação não provida.